Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No crime de homicídio, havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra ou demais para agravar a reprimenda, caso seja prevista como circunstância legal, ou, residualmente, para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável.

2. No que diz respeito às frações de 1/8 para aumento da pena-base e 1/6 para aplicação na segunda fase da dosimetria, não se trata de jurisprudência que estabeleça critério absoluto, mas entendimento que pretende apenas orientar a fixação da pena, sem afastar a discricionariedade que tem o Magistrado para estabelecer a mais adequada para prevenção e reprovação do crime, observando os princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.